Tribunal: CARF
Processo: 12466.003315/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/04/2008
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003315/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.540 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/04/2008
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato
administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003315/2008-86
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral,
Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente) e
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-30.371 (e-fls.
82-86), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/04/2008
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/1966, com a
nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na
Lei no 10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Florianópolis (SC) e retratado no Acórdão no 07-30.371,
de 04/01/2013, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

O presente processo trata de auto de infração por descumprimento de obrigação
de prestação da informação dos dados de embarque de carga embarcada ao exterior.
Valor total da autuação R$ 5.000,00.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação. Seguem argumentos da
impugnante:
- Em razão de dificuldades operacionais, vem a empresa enfrentando
dificuldades em cumprir o prazo limite estabelecido pela Receita Federal.
- Houve descumprimento de mera obrigação acessória, tendo a contribuinte
cumprido a obrigação principal. Uma vez alcançado o cumprimento da obrigação
principal (pagamento de tributos), cristalina a impossibilidade de cobrança de crédito
tributário por mero descumprimento de obrigação acessória.
- Alega a inexistência de prejuízo ao Erário.
Solicita o arquivamento do auto de infração.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 22/02/2013,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 91, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 93-149,
na data de 21/03/2013, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada. Destacando-se os seguintes argumentos (i) a
ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como transportadora, mas agente
de navegação; (iii) vício formal no auto de infração; (iii) os fatos descritos não caracterizam à
infração apontada; (iv) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a
imposição da multa, assim como descaracteriza a ocorrência de eventual embaraço à
fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária, visando
à cobrança de multa no valor de R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) porque a
contribuinte teria deixado de prestar as informações sobre veículo ou carga transportada, ou
sobre operações que executou, nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma da Instrução
Normativa RFB n° 28/94, art. 37. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea “e”, do
inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (fls. 04-09).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista,
em síntese: (i) a ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como
transportadora, mas agente de navegação; (ii) vício formal no auto de infração; (iii) os fatos
descritos não caracterizam à infração apontada; (iv) a denúncia espontânea, antes de iniciado
procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como descaracteriza a ocorrência de
eventual embaraço à fiscalização.
(a) Preliminar: Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se qualifica como
transportadora, mas sim como mero agente de navegação, motivo pelo qual não é sujeito passivo
da infração a ela imputada.
O art. 37, da IN no 28/94, alterada pela IN no 510, de 14 de fevereiro de 2005,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, previa o seguinte:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (grifou-se)
O Regulamento Aduaneiro1 também previa que cabe ao transportador prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
Argumenta a Contribuinte que a legislação não menciona representante,
mandatário, ou agente, de forma que só o transportador poderia ser autuado pelo eventual
descumprimento do prazo em referência. Desta forma, considerando que transportador e agente
são figuras jurídicas diversas, a multa ora aplicada não pode subsistir e o auto de infração deve
ser declarado nulo, cessando todos os seus efeitos.
Não assiste razão à Recorrente.
Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa que tem capacidade
tributária passiva (dever jurídico de pagar o tributo). É o devedor do tributo: É a pessoa obrigada
ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, a teor do que determina o art. 121, do
CTN.
O conceito de sujeito passivo é gênero, do qual contribuinte e responsável são
espécies, como se vê do parágrafo único do art. 121, do CTN. O contribuinte realiza
concretamente o fato gerador da obrigação tributária (sujeito passivo direto), enquanto que o
responsável tributário, apesar se não realizar o fato gerador, possui obrigação decorrente de
disposição expressa de lei, ou seja, é aquele que, de alguma forma, está relacionado com a
situação que constitui o fato gerado. Confira os dispositivos legais mencionados:

1 Decreto n° 4.543/2004, no art. 30, assim como o atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, art. 31.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei. (grifou-se)
A depender do que determina a lei de regência do tributo envolvido, nem sempre
as figuras do contribuinte e do responsável recaem sobre a mesma pessoa, o que pode fazer gerar
a situação em que uma pessoa seja contribuinte, porque praticou o fato gerador, e outra seja a
responsável, porque a lei determina que é ela quem deve pagar o tributo devido.
No caso das obrigações acessórias, aqueles deveres instrumentais no interesse da
fiscalização, que podem emergir de um fazer ou não fazer imposto ao sujeito passivo, reza o art.
122, do CTN, que o seu sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu
objeto. Noutras palavras, o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser o contribuinte ou o
responsável, na forma como dispuser a legislação sobre a espécie tributária em questão.
Postas estas considerações, tratando-se da legislação aduaneira, o parágrafo único,
inciso II, do art. 32, do Decreto-lei no 37/66, dispõe que é responsável solidário pelo imposto o
representante, no país, do transportador estrangeiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifou-se)
De igual forma, o art. 95, inciso I, do mesmo Decreto-Lei, estabelece a
responsabilidade de quem representa o transportador, dispondo que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática,
ou dela se beneficie:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (grifou-se)
Assim, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no país, responde pela infração consistente na prestação de informações sobre
embarques de exportação, no SISCOMEX, fora do prazo estipulado na legislação, sendo
legitimado passivo a figurar no lançamento respectivo.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

Ademais, o § 1o, do art. 37, do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003,
prevê que o agente também possui o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(grifou-se)
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Nada obstante a toda explanação acima, importante mencionar que a Instrução
Normativa no 800/07, no seu art. 2o, § 1o, inciso IV, para os efeitos fiscais de que trata esta
instrução normativa, ‘empresa de navegação operadora’, ‘empresa de navegação parceira’,
‘consolidador’, ‘desconsolidador’ e ‘agente de carga’ equiparam-se a transportador, nas
situações a seguir especificadas:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Desta forma, embora a Recorrente não seja a transportadora, ela é a representante
da transportadora internacional, logo é responsável solidária com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

(b) Preliminar: Vício formal no auto de infração
A Recorrente postula a nulidade do Auto de Infração porque a descrição dos fatos
está incorreta, uma vez que é qualificada como transportadora quando, na verdade, é apenas
agente marítima. Alega:
- a autoridade aduaneira incorretamente autuou o agente impondo-lhe pena como
se transportador marítimo fosse, atribuindo-lhe expressamente pena cominada à pessoa diferente
da prevista pelo tipo legal;
- a descrição dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos
que ensejaram a aplicação da multa. Não basta juntar documentos ou planilhas, é necessário que
os fatos estejam expostos e esclarecidos, pois do contrário, tal procedimento representa flagrante
cerceamento de defesa.
Desta forma, postula, tendo em vista os vícios formais acima apontados, na do art.
10 do Decreto 70.235/72, a nulidade do auto de infração.
A alegação da Recorrente não é suficiente para causar a nulidade do auto de
infração, pois, como mencionado no item (a) acima, ela é representante da transportadora
internacional e, como tal, é responsável pelas informações, figurando, assim, como sujeito
passivo da obrigação acessória de prestar informações sobre os dados de embarque no
SISCOMEX.
A informação destes dados no SISCOMEX é de responsabilidade do
transportador que, no caso do transporte ao exterior por via marítima, recebe as mercadorias em
seu veiculo no porto de embarque nacional e as conduz até o porto de destino no exterior.
Geralmente este transportador é empresa estrangeira que a legislação pátria prevê seja
representada no país por pessoa jurídica nacional. A empresa nacional representa e agencia o
armador internacional e é ela quem figura como transportador no SISCOMEX, sendo a
responsável pela informação dos dados de embarque no sistema. Esta é a situação da Recorrente.
A narrativa dos fatos e do direito constantes no Auto de Infração, fls. 07 a 10,
atendem ao disposto no art. 10, do Decreto no 70.235/72, sendo clara e satisfatória para
oportunizar a Recorrente a sua legítima defesa e contraditório, de modo que não existe erro na
descrição dos fatos, nem erro a gerar cerceamento de defesa.
O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração é certo e definido no seu
corpo, como se verifica às fls. 07 a 10. Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas
as informações detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.
A impugnante tem clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos normativos
invocados no corpo do Auto de Infração que apontam para a prática de irregularidades nas
operações de comércio exterior. Basta constatar os argumentos de defesa trazidos no recurso
voluntário para afastar a pretensão da Recorrente.
Logo, não há motivos para declaração de nulidade do Auto de Infração.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

(c) Mérito: Os fatos descritos não caracterizam à infração apontada no AI
A Recorrente argumenta que a infração descrita na legislação aduaneira é deixar
de prestar informação, contudo, alega que prestou informação, ainda que intempestivamente, de
modo que não se pode aplicar a multa por conduta diversa da prevista na legislação.
O enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente é o do art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
Numa interpretação literal do dispositivo acima transcrito, a Recorrente
argumenta que, muito embora tenha prestado as informações intempestivamente, não praticou o
ato descrito no Decreto-lei, pois não deixou de prestar a informação.
Não assiste razão a Impugnante.
A alegação apresentada pela Recorrente não corresponde à melhor interpretação
da norma. A tipificação da conduta não é apenas deixar de prestar informação, mas também
deixar de prestar na forma ou no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. É
conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, sendo irrelevante para a imputação da multa, a
intenção do agente de lesar o Fisco (art. 136, CTN).
Desta forma, se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, estará cometendo a infração de ‘deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal’, enquadrando-se
perfeitamente na conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66,
legitimando a aplicação da multa aduaneira.
No caso em análise, não se discute se a informação foi prestada tempestiva ou
intempestivamente, pois o descumprimento do prazo foi reconhecido pela Recorrente. O que se
discute é se o atraso na informação corresponde à conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea
‘e’, do Decreto-Lei no 37/66.
Como visto, a conduta da Recorrente está enquadrada de forma correta no
dispositivo em comento, já que prestou as informações no SISCOMEX fora do prazo previsto na
legislação aduaneira.
(d) Denúncia Espontânea
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003315/2008-86

Por fim, a Impugnante alega que a prestação de informação fora do prazo, mas
antes do início do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN e do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias
autônomas, como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal posição foi
exarada na Súmulas CARF número 126, in verbis:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(grifou-se)
Portanto, aplica-se ao caso a Súmula CARF no. 126, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital